Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000588-12.2020.811.0000
REQUERENTE: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO CENTRO-OESTE E NORTE - FECON
REQUERIDA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar aforada pela FEDERAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO CENTRO-OESTE E NORTE – FECON, em face da Lei Estadual no 11.041, de 02 de dezembro de 2019, que “proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por parte das instituições particulares de ensino superior no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”.
Por meio de decisão monocrática, reconheci a incompetência desta Corte Estadual, em razão de o pedido contido na peça vestibular indicar apenas dispositivos da Constituição da República, sem qualquer menção à Carta Política Estadual, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Regularmente intimadas da decisão, as partes deixaram transcorrer in albis a prazo recursal.
Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para ciência, aportou a cota ministerial [ID. 53948453], por meio da qual requer a reconsideração do decisum, ao argumento de que o artigo 22, I, da CF/88, apontado como violado pela Lei Estadual inquinada de inconstitucionalidade, é norma de reprodução obrigatória, ainda que implícita na Constituição Estadual.
Asseverou, ainda, que decisões da Corte Maior pacificaram o entendimento no sentido de que os Tribunais Estaduais possuem competência para processar e julgar ADI’s interpostas nesta condição, pugnando pelo prosseguimento do feito neste Sodalício.
É o breve relato.
DECIDO.
Com efeito, assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça, pois o artigo 22, I, da CF/88, que dispõe acerca da competência privativa da União para legislar sobre “direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”, embora não encontre correspondência na CE/MT, pelo silêncio dos constituintes locais, é norma de reprodução obrigatória, apesar do silêncio na CE/MT.
Embora não haja, na Constituição Federal, um rol das normas de reprodução obrigatória, a construção jurisprudencial do STF passou a enumerá-las.
Colho a lição de MARCELO NOVELINO sobre o tema:
"(...) Diversamente da Carta anterior, que as relacionava expressamente (CF/1967-1969, art. 13, I, III e IX), na Constituição de 1988 as normas de observância obrigatória não foram elencadas de forma textual. Adotou-se uma formulação genérica que, embora teoricamente conferira maior liberdade de auto-organização aos Estados-membros, cria o risco de possibilitar interpretações excessivamente amplas na identificação de tais normas. (...)
As normas de observância obrigatória são diferenciadas em três espécies. Os princípios constitucionais sensíveis representam a essência da organização constitucional da federação brasileira e estabelecem limites à autonomia organizatória dos Estados-membros (CF, art. 34, VII). Os princípios constitucionais extensíveis consagram normas organizatórias para a União que se estendem aos Estados, por previsão constitucional expressa (CF, arts. 28 e 75) ou implícita (CF, art. 58, § 3.°; arts. 59 e ss.). Os princípios constitucionais estabelecidos restringem a capacidade organizatória dos Estados federados por meio de limitações expressas (CF, art. 37) ou implícitas (CF, art. 21)." (NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspdodivm, 2015, p. 82).
Idêntica conclusão se extrai do excerto abaixo, da lavra do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO:
"[...] as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem diretamente a organização dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais – afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local." (Rcl 17954 AgR/PR).
No caso dos autos, o art. 22, I, da CF/88 impõe uma limitação implícita no âmbito estadual, uma vez que outorga, privativamente, à União, a competência para legislar sobre as matérias nele enumeradas, de modo que se afigura possível o controle de constitucionalidade almejado por meio desta Corte Estadual.
Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e reconsidero a decisão de ID. 47231989, para reconhecer a competência do Órgão Especial deste Sodalício para processar e julgar esta ADI.
Intimem-se as partes desta decisão. Decorrido o prazo recursal, voltem-me conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.